Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717080-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMAR ROCHA GUERRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ILMAR ROCHA GUERRA em face de acórdão proferido por esta Primeira Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante. O CPC dispõe em seu artigo 1.021 que o agravo interno é o recurso cabível em face de decisões proferidas pelo relator. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de agravo interno em face de acórdão. Nesse passo, preceitua o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 12:33:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador